Tribunal: TJES
Processo: 5029680-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029680-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO VACARI DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029680-34.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: RODRIGO VACARI DOS SANTOS

RELATOR
: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 17451292) que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por
RODRIGO VACARI DOS SANTOS
. A ação objetiva o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes de promoção e progressões funcionais reconhecidas tardiamente pela Administração Pública.

A sentença recorrida condenou o Estado a pagar as diferenças salariais relativas ao período de 1º de julho de 2018 a 20 de dezembro de 2023, com os devidos reflexos. O juízo de primeiro grau fundamentou que, ao editar as
Portarias nº 450-S/2023
e
nº 961-S/2023
, a própria Administração reconheceu formalmente a retroatividade dos direitos do servidor. Concluiu que o posterior bloqueio do pagamento configurou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé. Determinou, ainda, que o pagamento fosse realizado por meio do desbloqueio dos valores no sistema SIARHES ou por inclusão em folha.

Em seu recurso (ID 17451293), o Estado sustenta, essencialmente, duas teses. A primeira é que a decisão judicial anterior, no processo nº 0019212-38.2020.8.08.0024, determinou apenas a inclusão do servidor no ciclo promocional, sem prever o pagamento de valores retroativos. A segunda tese é que a forma de pagamento determinada na sentença — via desbloqueio em folha — viola o regime constitucional de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). O recorrido apresentou contrarrazões (ID 17451296), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório

A controvérsia central não reside em reinterpretar a decisão judicial proferida no processo anterior, mas sim em analisar as consequências jurídicas dos atos administrativos que o próprio Estado praticou em cumprimento àquela ordem.

O principal argumento do Recorrente é de que a sentença proferida no Processo nº 0019212-38.2020.8.08.0024 constituía uma obrigação de fazer — incluir o servidor no processo de promoção — e não uma obrigação de pagar. Este argumento não prospera, pois desvia o foco da verdadeira causa de pedir desta ação.

A presente demanda não é uma execução da sentença anterior. Ela se fundamenta em fatos novos: a edição da
Portaria nº 450-S, de 20 de junho de 2023
(ID 17451121), e da
Portaria nº 961-S, de 20 de dezembro de 2023
(ID 17451122). Ao publicar esses atos, a Administração Pública exerceu sua competência vinculada e formalizou o direito do servidor à promoção e às progressões.

Mais importante, a Portaria nº 450-S/2023 estabeleceu, em seu artigo 2º, de forma inequívoca:
"Retroagir os efeitos da promoção do servidor mencionado, à 01 de julho de 2018."

Com a edição desses atos administrativos, o Estado não apenas cumpriu uma ordem judicial, mas também
constituiu formalmente o direito do servidor aos efeitos financeiros
desde a data estipulada. Tal ato de reconhecimento cria, por consequência lógica e jurídica, uma dívida líquida e certa, correspondente às diferenças salariais do período. O direito ao pagamento retroativo é um efeito direto e indissociável do reconhecimento tardio da promoção.

A conduta do Estado, ao gerar os cálculos no sistema SIARHES e, em seguida, determinar o bloqueio do pagamento — conforme documento de ID 17451123 —, caracteriza um
comportamento manifestamente contraditório
. A Administração não pode, em um primeiro momento, reconhecer um direito por meio de ato oficial e, em um segundo momento, negar-se a cumprir os efeitos financeiros decorrentes desse mesmo ato.

Quanto ao argumento secundário de que o servidor não teria comprovado que a promoção deveria retroagir a 01/07/2018, ele é refutado pelo próprio ato do Estado. Foi a
Portaria nº 450-S/2023
que fixou expressamente essa data, não cabendo agora ao Recorrente questionar a validade e os efeitos do seu próprio ato administrativo.

Portanto, a sentença de primeiro grau foi precisa ao concluir que o direito à cobrança dos valores retroativos nasceu dos próprios atos administrativos que reconheceram a dívida.

O Recorrente também se insurge contra a determinação de pagamento via "desbloqueio" no sistema ou "inclusão em folha", alegando ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal.

Essa tese também não se sustenta. A determinação judicial para
"desbloqueio dos valores retroativos já gerados no sistema SIARHES"
não representa uma ordem de quebra na fila de precatórios. Na verdade, a ordem judicial visa a
remover um obstáculo administrativo ilegal
, criado pelo próprio Estado, que impede a dívida — já reconhecida e liquidada internamente — de seguir seu fluxo normal de pagamento.

Ademais, a medida assegura o
princípio da isonomia
. O pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções ou progressões reconhecidas administrativamente, mesmo que tardiamente, é usualmente realizado por meio de inclusão em folha de pagamento complementar. Submeter o servidor ao rito de precatório apenas porque ele precisou da intervenção do Judiciário para ter seu direito efetivado seria impor-lhe um tratamento mais gravoso, penalizando-o por buscar a tutela de seus direitos.

A decisão judicial, ao determinar o pagamento em folha, apenas restabelece o
status quo ante
, garantindo que o adimplemento ocorra da mesma forma que ocorreria se a Administração tivesse agido corretamente desde o início. Assim, não há qualquer violação ao regime de precatórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)